Tribunal: TJES
Processo: 5039267-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039267-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CARMEN FLAVIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5039267-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
CARMEN FLAVIO DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOLTA POR "NO-SHOW" NO TRECHO DE IDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.360,00) e morais (R$ 3.000,00). A autora, após perder conexão no trecho de ida para Buenos Aires e adquirir novo bilhete por meios próprios, teve seu voo de retorno cancelado de forma unilateral e automática pela ré, sob justificativa de
no-show
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento automático de bilhete de retorno, em razão do não comparecimento do passageiro no trecho de ida (
no-show
), configura prática abusiva, falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento unilateral e automático de todo o itinerário e do voo de retorno em decorrência do
no-show
inicial configura prática abusiva que transfere ao consumidor o risco da atividade econômica, violando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação à "venda casada" (arts. 422 do CC e 51, IV, do CDC).

A falha na prestação do serviço é caracterizada pelo cancelamento indevido sem prévia notificação, ensejando a reparação dos danos materiais comprovados com a aquisição de novas passagens.

O dano moral é configurado pelo desamparo da passageira em país estrangeiro e pela necessidade de solucionar falha sistêmica da transportadora por meios próprios e urgentes, ultrapassando o mero aborrecimento.

Manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusivo o cancelamento unilateral e automático do voo de retorno em razão do 'no-show' do passageiro no trecho de ida. 2. Tal conduta configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 14, 39, I e 51, IV;

CC, art. 422;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.595.731/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
CARMEN FLAVIO DE OLIVEIRA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17838830), com o seguinte dispositivo:
“Em face ao exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: A)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais), referente à nova passagem de volta e despesas de transporte, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. B)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Registra-se, por oportuno, que em relação ao índice e juros, será aplicado o disposto no art. 406 do Código Civil
.”.

Em sede recursal (ID17838832), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados e inexistência de dano moral. Por essa razão pretende a reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID17839439), arguindo, em sede preliminar, a inadmissibilidade recursal por violação ao Princípio da Dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade, não assiste razão à recorrida. Isso porque o recurso interposto pela parte ré enfrenta os fundamentos determinantes da sentença, apresentando razões fáticas e jurídicas que visam à reforma do decidido. Havendo correlação lógica entre o inconformismo e o provimento jurisdicional,
afasto
a preliminar.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória x Buenos Aires, com conexão em Guarulhos. Em razão da perda da conexão no trecho de ida, a autora adquiriu novo bilhete para chegar ao destino. Contudo, ao tentar retornar, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e automático de seu bilhete de volta pela companhia ré, sob a justificativa de
no-show
no primeiro trecho.

Neste ponto, registro que o juiz sentenciante agiu com especial acerto ao reconhecer a ilicitude da conduta da operadora aérea. A sentença recorrida deslindou a controvérsia de forma irrepreensível ao identificar que o cancelamento automático do trecho de retorno, sem que haja prova de prévia notificação ou oportunidade de manutenção do bilhete, configura prática abusiva que transfere ao consumidor o risco integral da atividade econômica, rompendo com o equilíbrio contratual.

Contrariamente ao alegado pela recorrente, a tese de ausência de falha não prospera. Embora o inadimplemento do passageiro no trecho inicial possa gerar sanções administrativas, a imposição do cancelamento automático de todo o itinerário subsequente e do voo de retorno coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Tal conduta configura violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva e prática de “venda casada” às avessas, sendo nulas as cláusulas contratuais nesse sentido, nos termos dos arts. 422 do CC e 51, IV, do CDC

No mesmo sentido as jurisprudências:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo de volta por não comparecimento do consumidor para embarque no trecho de ida (no show). Abusividade. Vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. Indenização moral arbitrada em R$5.000,00. Provimento do recurso. Recurso Especial nº 1.595.731/RO. Cancelamento do bilhete de volta é medida desproporcional e ensejadora de enriquecimento ilícito. Vício de informação. Dano moral e material configurados. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09375968220238190001 202400172192, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA . PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. [...] . Razões de decidir 3. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático do trecho de volta da passagem aérea em razão do não comparecimento do passageiro para o trecho de ida (no-show), por afrontar direitos básicos do consumidor. 4. A conduta da companhia aérea configura venda casada, vedada pelo art . 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Os danos morais, nestes casos, configuram-se in re ipsa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6 . O quantum indenizatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização. 7. Os danos materiais devem se limitar ao reembolso do valor pago pelo trecho de volta não utilizado. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É abusivo o cancelamento unilateral do voo de volta em razão do no show do passageiro no voo de ida, configurando prática de venda casada . 2. O dano moral, nestes casos, configura-se in re ipsa. 3. Os danos materiais limitam-se ao reembolso do valor pago pelo trecho de volta não utilizado ." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, caput, 6º, VIII, 14, 39, I, 47, 51, IV e XV; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1595731/RO, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000112-75.2020.8 .17.3410, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, tudo de conformidade com o Voto, Ata de Julgamento e demais peças processuais que passam a integrar este julgado. Caruaru, data registrada no sistema. Des . Luciano de Castro Campos Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00001127520208173410, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 28/11/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC).

Sentença que julgou procedente o pedidomantida por seus próprios fundamentos – Cancelamento unilateral e automático do bilhete – Prática abusiva - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré – Aquisição de trechos de ida e volta – Não comparecimento do consumidor para ida, cancelamento automático volta – Venda casada – Conduta abusiva da fornecedora – Indenização fixada em valor proporcional - Recurso que se nega provimento". (TJ-SP - RI: 10010158220208260358 SP 1001015-82.2020.8.26.0358, Relator: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, Data de Julgamento: 28/09/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2020).

Assim, a recorrente responde pelos danos suportados pela autora, nos termos dos artigos 14 do CDC e 373, II, do CPC.

No que tange ao dano material, entendo que a r. sentença não merece reparos. O Juízo
a quo
reconheceu com acerto o dever de indenizar, fundamentado no nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço pela ré e o prejuízo patrimonial suportado pela autora. Restou comprovado que o cancelamento indevido do bilhete original, sem a devida assistência, obrigou a consumidora a arcar com custos extraordinários para garantir seu retorno ao domicílio.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral.
In casu
, este restou plenamente configurado, pois a situação ultrapassou o mero aborrecimento. A autora viu-se desamparada em país estrangeiro, sendo compelida a solucionar por meios próprios e urgentes uma falha sistêmica da transportadora, o que gera angústia e frustração que atingem a dignidade do passageiro.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 25 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)